Tribunal: STF
Processo: AR 999
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ARQUIVADO. 
- E INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA, VISTO QUE O DESPACHO
RESCINDENDO NÃO APRECIOU QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA, LIMITANDO-SE AOS ASPECTOS FORMAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.